Tribunal: TJMT
Processo: 0001403-27.2019.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001403-27.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUDITE LUIZA FAZAN - CPF: 799.480.731-34 (VÍTIMA), VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS - CPF: 063.296.711-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR – RECONHECIMENTO DO APELANTE EM AMBAS AS FASES - JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA - IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017; TJMT, AP N.U 0007115-41.2011.8.11.0055).

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
” (AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001403-27.2019.8.11.0011 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE MIRASSOL D’OESTE

APELANTE(S): VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 269130), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 157, § 2o, II, do CP - (ID 69459956).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 69459961/ ID 69459963).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 69459967/ ID 69459968).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado pela prática delitiva prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa – Inconformismo da Defesa – Busca a absolvição do apelante ante a alegação de suposta ausência de provas da autoria delitiva – Alegações improcedentes – Conjunto probatório apto a embasar o édito condenatório – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos – Manutenção da condenação – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.
”
(Roosevelt Pereira Cursine, procurador de Justiça - ID 8046651)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"1o Fato:

No dia 07 de março de 2019, por volta das 10h30min, no sitio situado na Estrada Jabuti, neste município de Mirassol D'Oeste/MT, os denunciados Vanderlei Rezende dos Anjos e Wemerson Pereira dos Santos, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça, subtraíram coisas alheias moveis da idosa Judite Luisa Fazan (77 anos), conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/04 –IP.

2o Fato:

No mesmo dia, horário e local acima especificados, o denunciado Wemerson Pereira dos Santos opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 03/O4-IP. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de Wemerson Pereira dos Santos como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II (1o Fato), e do artigo 329 (2o Fato), ambos do Código Penal, em concurso material de crimes, e Vanderlei Rezende dos Anjos, como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II (1o Fato), do Código Penal [...].
”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 69433993)

A ação penal originária (Código 267183) foi desmembrada em relação ao apelante (ID 69459459).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A autoria delitiva também restou comprovada pelas provas acostadas aos autos, senão vejamos:

O policial militar, Alexsander Artiago, relatou que foram informados da ocorrência do roubo, que populares haviam contido um dos criminosos e o outro havia se evadido do local, motivo pelo qual a equipe policial se deslocou até o sítio. No local detiveram o suspeito Wemerson Pereira dos Santos. A vítima informou que os indivíduos chegaram no local e ameaçaram essa com facão, pedindo dinheiro e que levaram da residência um celular e perfumes. O depoente destacou que realizaram diligências a partir do relato de Wemerson, o qual afirmou que Vanderlei era quem estava com ele, mas não o localizaram.

Nesse mesmo sentido, a testemunha Fabio da Cruz e Silva informou que estavam nas proximidades da residência da vítima, momento em que ouvia a vítima Judite gritando por socorro e viu os suspeitos correndo, mas que só conseguiram conter Wemerson e que com ele estava um vidro de perfume subtraído da vítima, enquanto Vanderlei conseguiu fugir.

A testemunha Fabio da Cruz, ouvida apenas na fase inquisitorial, afirmou que prestou auxílio a vítima e que foi ele quem capturou Wemerson Pereira, bem como reconhece o denunciado Vanderlei Resende como a outra pessoa que conseguiu fugir.

Cumpre destacar que os depoimentos prestados pelos policiais estão em consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a credibilidade de tais depoimentos, fornecendo a segurança necessária e possibilitando a condenação pleiteada. [...]

Portanto, restam comprovadas materialidade a autoria delitiva. [...]

A vista da fundamentação expendida, PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu VANDERLEI RESENDE DOS ANJOS, qualificados nos autos, pela prática do crime descrito nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 69459956)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 69433995) e Termo de Entrega (ID 69433996), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Ivan Carlos Rodrigues Correa, policial militar (ID 69433995), Alexsander Artiago Oliveira, policial militar (ID 69433995), Judite Luisa Fazan, vítima (ID 69433996), Fábio da Cruz e Silva, testemunha (ID 69459451), Wemerson Pereira dos Santos, corréu (ID 69433997) e o apelante (ID 69433997).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Alexsander Artiago Oliveira, policial militar (ID 69459971), Fábio da Cruz e Silva, testemunha (ID 69459971) e o interrogatório do apelante (ID 69459971).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 7.3.2019, por volta das 10h30min, a vítima Judite Luisa Fazan estava no sítio localizado na estrada Jabuti, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, quando duas pessoas adentraram ao local, anunciaram o assalto, tamparam a boca da vítima e mediante grave ameaça, subtraíram a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais em espécie, 2 (dois) facões, 1 (um) perfume Empire, da marca Hinode e 1 (um) aparelho celular, e evadiram-se do local (ID 69433993);

- o policial militar Alexsander Artiago Oliveira, em Juízo, relatou que foi informado que populares haviam contido um dos envolvidos no roubo, enquanto outro havia empreendido fuga, razão pela qual a guarnição policial se deslocou até o sítio; o corréu Wemerson Pereira dos Santos foi detido; segundo a vítima, “
os suspeitos adentraram a sua residência cada um de posse de um facão e anunciaram o roubo
” mediante ameaças de morte; foram subtraídos um celular e perfumes; foram realizadas diligências a partir do relato de Wemerson, o qual afirmou que Vanderlei era quem estava com ele, mas não o localizaram (ID 69433995/ ID 69459971);

- a vítima Judite Luisa Fazan, perante a autoridade policial, narrou que estava cuidando do sítio do seu filho que estava internado; o corréu Wemerson e o apelante pediram para tomar água, sendo que a vítima alegou que um sapo havia morrido no poço; os dois fingiram que foram embora; ao entrar no sítio para fazer o almoço, “
os dois entraram atrás da declarante
”, porém

e

“
reconhece dois facões (podão) e o perfume como sendo do seu filho
”; “
roubaram R$ 50,00 (cinquenta reais) que estava em cima da mesa de passar roupa
”; o apelante e o corréu não lhe machucaram, porém “
fizeram ameaças
”; pediu ajuda para um carroceiro que passava pelo local, sendo que este conseguiu fazer a detenção de um dos envolvidos (ID 69433996);

- Fábio da Cruz e Silva [testemunha], em ambas as fases da persecução penal, declarou que estava nas proximidades do sítio da vítima, oportunidade em que a ouviu gritar por socorro; a vítima “alegou que esses dois suspeitos pediram água para ela e quando a mesma virou de costas, eles a renderam”, bem como “
disse que eles tinham roubado dinheiro, celular, perfume e revirou toda a casa querendo arma de fogo
” e
confirmou que era os dois que tinham lhe roubado e por isso saiu correndo atrás deles
”; conseguiu conter o corréu Wemerson, que estava na posse de 1 (um) facão e 1 (um) vidro de perfume subtraído da vítima, sendo que o apelante conseguiu fugir; reconhece o apelante como sendo um dos autores do roubo (ID 69459451/ ID 69459971);

- o apelante, em Juízo, “
optou por permanecer em silêncio em seu interrogatório
” (ID 69459498).

Dito isso, vejamos.

O envolvimento do apelante na subtração da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), 02 (dois) facões, 01 (um) aparelho celular e 1 (um) perfume Empire, da marca Hinode, mediante emprego de ameaça de morte, em um sítio localizado na estrada Jabuti, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, no dia 7.3.2019, foi descrita pela vítima Judite Luisa Fazan na fase investigativa (ID 69433996).

Essa narrativa [da vítima] sobre a dinâmica do delito, está corroborada pelo depoimento de Fábio da Cruz e Silva [testemunha], o qual evitou a fuga do corréu e o reconhecimento do apelante, em ambas as fases da persecução penal, somadas as declarações, em Juízo, do policial militar Alexsander Artiago Oliveira, que efetuou a prisão em flagrante do corréu.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; N.U 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
.” (AP NU 0005836-33.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.5.2018)

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021